Tribunal: TJBA
Processo: 8003929-38.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003929-38.2023.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
DIEGO PEREIRA NASCIMENTO

Advogad
o
:
Ramon Ribeiro Braga – OAB/BA 69748-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
(a)
de Justiça:
Carolina Bezerra Alves Gomes Silva

Procurador
(a)
de Justiça:
Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete

Assunto: Tráfico de Drogas

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
(ARTIGOS 33, DA LEI 11.343/2006)
.
1.

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
PLEITO
PELA
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO, EM SEU GRAU MÁXIMO, 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. MAGISTRAD
O
QUE FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE A FRAÇÃO APLICADA,
1/6
(
UM SEXTO
), CONSIDERANDO A QUANTIDADE D
A
DROGA APREENDIDA. DISCRICIONARIEDADE D
O
JULGADOR PARA APLICAR, DE FORMA FUNDAMENTADA, A REDUÇÃO NO PATAMAR QUE ENTENDA NECESSÁRIO E SUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME.
2.

CONVER
SÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITO
S
.
IMPOSSIBILIDADE. REPRIMENDA MANTIDA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS
DE RECLUSÃO
.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO PENAL.
3. RESTITUIÇÃO
DE BEM APREENDIDO. IMP
OSSIBILIDADE
.
BEM UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS.
ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVA
DA
.
4.
CONCLUSÃO
:
RECURSO
CONHECI
DO
E IMPROVI
DO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob nº
8003929-38.2023.8.05.0274
,
em que figura como
APELANTE
DIEGO PEREIRA NASCIMENTO

e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator